Tribunal: TJDFT
Processo: 0010061-86.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010061-86.2016.8.07.0001 RECORRENTE: HUGO ALEXANDRE JACO DE SOUZA, IVO JACO DE SOUZA, IVO JACO DE SOUZA JUNIOR, LAURA LEUZINA DE SOUZA, LOIANE MAYRA JACO DE SOUZA, SABUGY AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por SABUGY AGROINDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. e OUTROS, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 11515316): CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. DEVEDORA PRINCIPAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. AVALISTAS. GARANTIA CAMBIAL FIDEJUSSÓRIA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. PREVISÃO LEGAL. BLOQUEIO ELETRÔNICO DE VALORES DA DEVEDORA PRINCIPAL COM TRANSFERÊNCIA À CONTA VINCULADA AO JUÍZO UNIVERSAL. MEDIDA PRUDENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DOS EXECUTADOS. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Na sentença objurgada, a Magistrada de origem declarou extinto o Feito, sem resolução do mérito, com base no artigo 485, IV, do CPC, por considerar que, com a novação do crédito executado operada por sua sujeição ao plano de recuperação empresarial da sociedade empresária Executada, faltaria pressuposto de constituição válida para a Execução, consubstanciado na certeza e liquidez do título executivo. O error in procedendo da Magistrada se averigua quando se constata que, para a extinção, ela não tratou de diferenciar a certeza e exigibilidade do título executivo em relação à sociedade empresária e aos garantidores das obrigações por ela pactuadas. 2 - O STJ, no julgamento de recurso submetido à sistemática dos repetitivos (Tema no 885), fixou a tese de que "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005" (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015). Alinhado a essa compreensão, o Tribunal da Cidadania, editou o Enunciado no 581/STJ: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória". 3 - No que tange à sociedade empresária Executada, não se tem informação de que se encerrou a sua recuperação judicial, por cumpridas as obrigações previstas no plano, ou, ainda, de que ela tenha convolado em falência, de sorte que a novação dos créditos anteriores ao pedido de recuperação judicial ocorreu (artigo 59, caput, Lei no 11.101/2005) e as controvérsias sobre eles relativas deverão ser dirimidas perante o Juízo universal, e não pelo Juízo da Execução, uma vez novado o débito. 4 - Em relação aos avalistas Executados, por seu turno, não podem eles se valer, seja por força do que decidido nos autos da Recuperação Judicial, seja por conta das decisões preclusas já proferidas nestes autos, da suspensão ou da novação da Execução em relação à Devedora principal, sociedade empresária em recuperação judicial. Assim, a Magistrada de primeiro grau, ao extinguir o Feito, sem tecer ressalva quanto à possibilidade de prosseguimento da Execução em relação aos Executados avalistas, incorre em error in procedendo, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada nesta parte. Jurisprudência do STJ. 5 - Os Executados não têm razão quando se insurgem contra a determinação da Juíza de primeiro de grau de transferência dos valores bloqueados, via BacenJud, de conta da Devedora principal, em recuperação judicial, para conta vinculada ao Juízo da Recuperação Judicial. Nada deve ser reparado quanto ao ponto, porque a Juíza, em relação a isso, adotou a postura mais adequada, porque, além de o crédito perseguido nessa Execução ser anterior à Recuperação Judicial, estando a ela sujeita (artigo 49, caput, Lei no 11.101/2005), a prudência recomenda que o controle dos atos de expropriação de patrimônio de sociedade empresária, em processo de soerguimento, seja realizado pelo Juízo universal, e não pelos Juízos da Execução, a bem de privilegiar o melhor interesse dos credores e da própria empresa recuperanda. Com isso, se a Magistrada identificou que o crédito almejado em desfavor da sociedade empresária é anterior à recuperação judicial e que, a despeito disso, foi constrita importância relativa à empresa em processo de soerguimento em Feito executivo, a discussão sobre o levantamento de valores ou sobre a manutenção da constrição integra o plexo de competências do Juízo universal da Recuperação Judicial. Jurisprudência do STJ, devendo, contudo, permanecer junto ao Juízo da Execução os valores bloqueados em nome dos Avalistas. 6 - Os Executados, em suas contrarrazões, alteraram a verdade dos fatos quanto à discussão relativa ao prosseguimento das ações relativamente aos coobrigados ou garantidores da sociedade empresária no bojo da recuperação judicial da Devedora principal. Ao fazê-lo, praticam conduta que configura litigância de má-fé (artigo 80, II, do CPC), o que implica a necessidade de aplicação da multa, por conta de comportamento que atenta contra a boa-fé processual, já que os Executados, a própria sociedade empresária, seus sócios-administradores e cônjuge e filho e de sócio-administrador, não poderiam alegar desconhecimento ou ignorância da circunstância da não homologação das cláusulas que cuidavam da estipulação de novação e de extinção das ações ajuizadas em face dos garantidores da sociedade empresária em recuperação judicial. Apelação Cível do Exequente provida. Apelação Cível dos Executados desprovida. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.333.349/SP – Tema 885), conforme ementa a seguir transcrita: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso especial não provido. (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/2/2015). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014